Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728030-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (id. 73943489), o agravante se limitou a peticionar sustentando que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que não há elementos que a afastem e que não possui bens e rendimentos suficientes para arcar com as custas sem comprometer o seu sustento (id. 74103777). O agravante é Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Riacho das Pedras e Região (id. 237806896 – autos principais), atividade da qual não esclareceu se recebe ou não remuneração, como requerido pelo Juízo a quo. Ademais, possui inúmeras contas bancárias (id. 242201523 – a.p.), não apresentando extratos de nenhuma delas, e é proprietário de dois veículos - VW/Santana CD/1985, Placa JEF5439 e I/FORD Ranger LTDPCD3D4A/2025, Placa TUY2I33 (id. 242201542 – autos principais). Além disso, o agravante declara que sua profissão é militar, portanto, não se encontra sem renda, no entanto não apresenta os contracheques, a fim de elucidar a necessidade do benefício. Dessarte, há elementos suficientes nos autos, que infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator